Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702581-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca da Petição de ID 69495889, no prazo de 5 (cinco) dias, especificamente quanto à permanência do seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator